Tribunal: TJBA
Processo: 0000111-74.2011.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000111-74.2011.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NIVALDO DOS SANTOS FILHO

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, LEON ANGELO MATTEI, KETLYN GOMES DA SILVA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:
LEON ANGELO MATTEI

MAF 10

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU PELA CAPACIDADE PARA O LABOR DA PARTE DEMANDANTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE SEQUELAS QUE RESULTARAM NA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. PROVA TÉCNICA PRODUZIDA COM HIGIDEZ. CONCLUSÕES DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0000111-74.2011.8.05.0004
, em que figuram como apelante
NIVALDO DOS SANTOS FILHO
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator